Tribunal: TJDFT
Processo: 0751181-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751181-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE ALVES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MILENE ALVES LIMA AGRAVADO: JAILTON ARAUJO DE SOUTO, KELLEN ARAUJO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com pedido de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel a terceiro e reparação por perdas e danos, no 0728931-20.2025.8.07.0003 (Id 254856376 dos autos de origem), ajuizada por ESPÓLIO DE RAIMUNDO FERREIRA LIMA em desfavor de AILTON ARAUJO DE SOUTO e KELLEN ARAUJO PEREIRA, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Espólio de Raimundo Ferreira Lima, representado por sua inventariante, em face de Jailton Araújo de Souto e Kellen Araújo Pereira, relativamente ao imóvel situado na Chácara 34, Quadra C, Lote 20, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF. Alega a parte autora que o falecido Raimundo Ferreira Lima teria adquirido, em 2014, os direitos possessórios sobre o imóvel, exercendo a posse até seu falecimento, em 2020, e que, posteriormente, o bem teria sido objeto de esbulho, com ocupação por parte do requerido Jailton, após nova venda realizada pela requerida Kellen. O pedido liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC, exige a demonstração, de plano, dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. No caso concreto, embora a inicial traga narrativa sobre a suposta cadeia possessória e mencione instrumentos particulares de cessão de direitos, não há, em análise perfunctória, prova documental robusta e contemporânea que comprove, de forma inequívoca, o exercício da posse direta ou indireta pelo espólio ou por seus herdeiros após o falecimento do Sr. Raimundo, tampouco a data precisa da alegada perda da posse. Os documentos juntados (contratos antigos, certidão de óbito, boletim de ocorrência) não são suficientes, por si sós, para atestar a posse efetiva e sua continuidade até o suposto esbulho. Assim, a controvérsia acerca da posse anterior e sua perda demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, o deferimento da tutela liminar de reintegração de posse, sob pena de indevida antecipação de juízo de mérito sem a devida instrução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, por entender que a demonstração da posse anterior e sua perda demanda dilação probatória, devendo o feito prosseguir para regular instrução. A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a posse sobre o imóvel localizado na Chácara 34, Quadra C, Lote 20, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF foi esbulhada pelos agravados; (ii) o falecido adquiriu e assumiu a posse do imóvel em 2014 até o óbito no dia 16/10/2020, com a transmissão aos herdeiros; (iii) em fevereiro/março de 2025 os herdeiros tomaram conhecimento de que a proprietária anterior (Kellen) realizou a segunda venda da posse a Jailton que passou a ocupar o imóvel; (iv) o art. 561 do CPC não exige prova inequívoca para a concessão de liminar; (v) a posse está comprovada pelas cessões de direito, a transmissão pelo princípio da “saisine”, nos termos do art. 1.784 do CC, e pelo boletim de ocorrência; (vi) está presente o requisito do perigo de dano para a concessão da tutela liminar. Requer em provimento provisório e definitivo, o deferimento da reintegração de posse do imóvel. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 254856376 dos autos de origem (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, observo dos autos de origem e do presente recurso que a petição inicial indica, corretamente, o Espólio como parte autora. Assim, à Secretaria para que promova a retificação da autuação, observando-se as informações do falecido no Id 249213481 dos autos de origem. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sob a ótica da probabilidade do direito alegado, é sabido que a ação de reintegração de posse tem como fundamento os arts. 560 a 563 do CPC, cujos requisitos são: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Em relação à posse, o art. 1.916 do CC prevê que “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, sendo que, nos termos do art. 1.206 do CC “A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”. Assim, a posse é situação de fato, concernente à manifestação da conduta de dono, com a promoção ostensiva de atos de conservação e defesa do bem, independente do cenário jurídico relativo à propriedade. No ponto, ressalte-se a situação fática descrita na petição inicial dos autos de origem para melhor compreensão da alegação de posse exercida pelo espólio: “Desde a aquisição em 2014, o Sr. Raimundo exerceu a posse mansa, pacífica e com inequívoco animus domini sobre o imóvel, estabelecendo ali seu lar e zelando pelo bem até a data de seu falecimento, em 16 de outubro de 2020 (Certidão de Óbito - Doc. 04). Com o seu falecimento, a posse e todos os direitos sobre o bem foram transmitidos desde logo aos seus herdeiros, incluindo a Autora, por força do princípio da saisine, insculpido no art. 1.784 do Código Civil. A família, embora abalada pelo luto e não residindo fisicamente no local, continuou a exercer a posse indireta, zelando pelo imóvel e exteriorizando o domínio. Ocorre que, em meados de fevereiro/março de 2025, a Autora e seu irmão foram tomados por perplexidade e indignação. Ao visitarem o imóvel, constataram que o local havia sido invadido e estava sendo ocupado pelo primeiro Réu, Sr. JAILTON ARAUJO DE SOUTO.” Entretanto, com a petição inicial não foi juntado qualquer documento que dê indício de posse exercida pelo falecido, desde 2014, ainda que indireta sobre o imóvel, muito menos que os herdeiros, desde 2020, a tenham mantido após o falecimento do titular. Não há um único elemento probatório relacionado ao exercício da posse do imóvel que não seja o contrato de cessão de direitos, do qual sequer é possível constatar que a cadeia possessória esteja integralmente representada. A parte autora não juntou fotografia que demonstre a ocupação do imóvel pelo falecido nem qualquer documento como pagamento de IPTU, conta de água e luz, absolutamente nada que coadune com a alegação de posse exercida pelo falecido ou pelos herdeiros sobre o imóvel. Destaque-se que o boletim de ocorrência é declaração unilateral daquele que o registra e não tem o condão de comprovar o que ali foi declarado, salvo se acompanhado de outros elementos que lhe confiram verossimilhança, o que não é o caso. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado que infirme a decisão agravada de falta de elemento probatório mínimo para em relação à comprovação da posse exercida a qual deve ser objeto de dilação probatória. Ausente o primeiro requisito do art. 561 do CPC, que é a comprovação da posse anterior, desnecessária a análise dos demais. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que não há nos autos elemento relevante que fundamente a alegação declinada. Ademais, tal requisito, isoladamente, não viabiliza o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. À Secretaria para que corrija a autuação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital